Tribunal: TJMT
Processo: 1018679-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RAI no 1018679.53.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por F M DA COSTA INSTALACOES INDUSTRIAIS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001598-38.2020.8.11.0050, indeferiu o pedido liminar.
Sustenta a agravante que, ‘o vício apresentado comprometia integralmente o uso regular do veículo, assim ajuizou a ação competente para requerer a substituição do veículo automotor defeituoso. E em sede de tutela de urgência, o pedido (satisfativo) foi no mesmo sentido. Contudo, o Juízo a quo indeferiu a tutela, pois entendeu que as Agravadas tinham o direito ao prazo de 30 (trinta) dias para solucionar o defeito constatado antes de realizar a substituição, de acordo com o artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.’.
Argumenta que sequer houve apreciação por parte do Juízo de primeiro grau quanto aos pareceres técnicos formulados pelas Agravadas e pela oficina mecânica que atestaram que o defeito (vício) era decorrente da transmissão do câmbio automático, motivo suficiente para atrair a aplicação do artigo 18, § 3o, do CDC.
Afirma que, ‘o requisito de risco de dano grave de difícil reparação se materializou a partir do dia 27/07/20, data em que as Agravadas descobriram o defeito na transmissão automática do câmbio da S-10 LTZ 4x2 flex, situação em que a qualidade do produto torna-se duvidosa, pois uma camionete é construída com a proposta de ser um veículo robusto para o trabalho. Enquanto a substituição da S-10 não for realizada, maior será o prejuízo experimentado pela Agravante, a qual pensou ter adquirido um carro sem defeito de fábrica, mas nada verdade acabou comprando uma camionete zero quilômetro com defeitos de uma usada.’.
Já a probabilidade do direito ressai do artigo 18, § 3o, do Código de Processo Civil somada aos julgados proferidos por este Sodalício, em especial à apelação no 1012349-97.2017.8.11.0015 que manteve a sentença de primeiro grau para que a concessionária substituísse o veículo em razão de defeitos na sua pintura.
Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja deferida a substituição imediata da S-10 LTZ 4x2 flex recém adquirida, em virtude do vício já constatado que compromete a qualidade/vida útil do veículo; o cumprimento da concessão antecipatória por oficial de justiça plantonista, servindo a própria decisão como mandado de intimação; no mérito que o recurso seja conhecido e seus pedidos providos, inclusive a confirmação da tutela antecipada recursal, para reformar a decisão agravada, proferida nos autos no 1001598-38.2020.811.0050 (2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT), no sentido de obrigar as Agravadas promoverem a substituição do veículo por uma outra de iguais características àquelas descritas na nota fiscal de compra.
Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Diego Del Barco Azevedo, inscrito na OAB/MT no 14.940, nos termos dos §§ 2o e 5o, do art. 272, do CPC/15, sob pena de nulidade.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Primeiramente, ACOLHO o pedido da agravante para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Diego Del Barco Azevedo, inscrito na OAB/MT no 14.940, nos termos dos §§ 2o e 5o, do art. 272, do CPC/15, sob pena de nulidade.
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.
De início, saliento que a relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, pois o autor é destinatário final do produto produzido e oferecido pelas rés.
Logo, devem lhe ser aplicadas as regras e os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, dentre elas, a que assegura a possibilidade de requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, na hipótese de vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias, consoante dispõe o art. 18, §1o, in verbis:
(...)
Assim, antes de fazer uso das alternativas constante do artigo 18, §1° do CDC, o autor deverá oportunizar as requeridas o conserto do produto no prazo de 30 dias, para, ter direito à troca, devolução dos valores e/ou abatimento do preço.
No presente caso, verifico que o autor não oportunizou o conserto no prazo previsto no art. 18, §1° do CDC, pois de acordo com o documento de ID 35897391, o Serviço de Atendimento em garantia foi acionado no dia 27-07-2020, ou seja, há menos de 10 (dez) dias, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento.
Insta consignar que nesta seara processual não se faz um julgamento de mérito da celeuma, mas apenas uma análise dos requisitos ensejadores para a concessão ou não da tutela de urgência.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.”.
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator